Tribunal: CARF
Processo: 19515.720042/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720042/2016-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
TULLIO FORMICOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 30/06/2011,
31/07/2011, 31/08/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
INSTRUMENTO
ADEQUADO.
PER/DCOMP.
A compensação será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DESPROPORCIONALIDADE.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de
desproporcionalidade quando os lançamentos se pautaram nos pressupostos
jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados com
o conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
JUROS. TAXA SELIC.
Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC previsão legal,
não compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar arguição de sua
ilegalidade/inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720042/2016-64
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Primeira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), consubstanciada no
Acórdão no 01-33.677 (fls. 125/135), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte, referente aos fatos
geradores ocorridos no ano de 2011, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a
seguir (principal, multa e juros, calculados até 01/2016).
TRIBUTO IMPOSTO- R$ JUROS DE MORA - R$ MULTA – R$ TOTAL – R$
IRRF 260.573,62 109.621,56 195.430,18 565.625,36
A ciência do Auto de Infração ocorreu no dia 19/01/2016.(fl. 29)
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
II– DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre Rendimentos do Trabalho
Assalariado, conforme Termo de Verificação anexo:
...................................................................................................................................
Os valores relativos ao código de recolhimento 0561 que deixaram de ser pagos ou
informados em DCTF, estão detalhados em anexo, no demonstrativo DIRFXDARF
2012 – DEMONSTRATIVO IRPJ – Ano Calendário 2011.
.................................................................................................................................
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

III - DA IMPUGNAÇÃO
Em 18/02/2016, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração
(fl. 36/36), e alega em síntese:
- Com apresentação tempestiva da Impugnação, o Contribuinte tem a exigibilidade
suspensa, de acordo com o artigo 151, III do Código Tributário Nacional;
- Não merece prosperar o lançamento, tendo em vista que não foram considerados os
pagamentos a maior efetuados nos meses de janeiro, junho e outubro de 2011:

Apurada a diferença de R$ 37.204,27, requer que seja compensada com os débitos
apurado no Auto de Infração, de acordo com o disposto na Lei no 9.430/96 e IN
1.300/2012
- O Contribuinte em momento algum se beneficiou desta situação , não obteve nenhuma
vantagem, não possuindo nenhum acréscimo em seu patrimônio passível de tributação;
- No presente caso, falta uma causa jurídica para o empobrecimento do contribuinte em
favor da Fazenda Nacional;
- Sobre um mesmo débito estão incidindo tipos diferentes de acréscimos, o que agrava a
situação do Contribuinte;
- Há que se analisar a incidência de tais acréscimos sob o ponto de vista legal(Multa de
ofício de 75% e juros moratórios).
- A multa cobrada é desproporcional, em relação a legislação fiscal.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

(destaques do original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (Acórdão de fls. 125/135), cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 30/06/2011, 31/07/2011,
31/08/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INSTRUMENTO ADEQUADO - PER/DCOMP
A compensação será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB da
Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP
MULTA DE OFÍCIO - EFEITO CONFISCATÓRIO - DESPROPORCIONALIDADE
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de
desproporcionalidade quando os lançamentos se pautaram nos pressupostos jurídicos,
declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados com o conteúdo
econômico das operações comerciais do contribuinte.
JUROS. TAXA SELIC. Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC
previsão legal, não compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar argüição de
sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 10/03/2017, por via postal (A.R. de fl. 139), o
Contribuinte apresentou, em 07/04/2017, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 142/156, no qual repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Tendo em vista que o Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
II – DO MÉRITO
1 – DA MATÉRIA DE FATO
No mérito, a Impugnante alega em síntese:
- Não merece prosperar o lançamento, tendo em vista que não foram considerados os
pagamentos a maior efetuados nos meses de janeiro, junho e outubro de 2011:

Apurada a diferença de R$ 37.204,27, requer que seja compensada com os débitos
apurado no Auto de Infração, de acordo com o disposto na Lei no 9.430/96 e IN
1.300/2012
- O Contribuinte em momento algum se beneficiou desta situação , não obteve nenhuma
vantagem, não possuindo nenhum acréscimo em seu patrimônio passível de tributação;
- No presente caso, falta uma causa jurídica para o empobrecimento do contribuinte em
favor da Fazenda Nacional;
Realmente, ao analisarmos o Relatório DIRF X DARF, anexo às fl. 03, verificamos que
aparentemente há valores pagos a maior pelo Contribuinte num total de R$ 37.204,27,
como alegado.
Há de ressaltar que, mesmo se fosse admissível a compensação pleiteada pela
Impugnante, este montante seria insuficiente para quitar as diferenças apuradas nos
outros meses, pois o valor do crédito tributário lançado é de R$ 260.573,62 e o valor do
suposto crédito é de R$ 37.204,27.
Este valor (R$ 37.204,27), configura,em tese, um pagamento indevido ou a maior. No
entanto, este recurso não é o instrumento adequado para ser feito o pedido de
compensação, vejamos:
Nos termos do caput do artigo 14 da IN-SRF-21/97, o contribuinte podia efetuar a
compensação independentemente de autorização da autoridade administrativa:
“Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante
compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.”
Assim, o contribuinte que fosse detentor de crédito de pagamento indevido ou a maior
do tributo X, em determinado período de apuração, poderia se utilizar desse crédito para
compensar débito do tributo X referente a período subseqüente, sem necessidade de
formalização do “pedido de restituição” e “pedido de compensação”. Como crédito de
pagamento indevido ou a maior entenda-se aquele oriundo dos recolhimentos mensais,
bem como aquele apurado ao final do período, como é o caso dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL.
Nessa situação, o contribuinte procedia diretamente à compensação e ao Fisco era dado
prazo para homologar o procedimento do contribuinte.
Pergunta-se, então: como o contribuinte poderia comprovar a efetivação da
compensação de determinado débito com crédito de pagamento indevido ou a maior, se
não havia necessidade de formalizar os pedidos de restituição e de compensação?
Na verdade, o procedimento correto era composto de duas etapas:
primeiramente, o contribuinte registrava em sua contabilidade o crédito apurado, com as
devidas atualizações e, na data de vencimento do débito, fazia constar de sua escrita o
procedimento de compensação; em segundo lugar, o contribuinte declarava ao Fisco a
compensação realizada na DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais.
Nesta declaração, havia campo próprio em que o contribuinte informava tratar-se de
“compensação sem processo” e informava a natureza do crédito utilizado na
compensação. A informação “compensação sem processo” era o indicativo de que o
contribuinte tinha efetuado a compensação diretamente, sem necessidade de formalizar
processo administrativo com os pedidos de restituição e compensação. Esse
procedimento, repetimos, era efetuado com amparo no caput do artigo 14 da IN-SRF-
21/97.
Tal possibilidade acabou com a vigência da IN-SRF-323/2003, DOU 28/05/2003, a qual
retificou a IN-SRF-210/2002 acrescentando o §6o ao artigo 21, nos seguintes termos:
“§ 6o A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito
passivo ainda que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um
mesmo tributo ou contribuição.”
Muito embora tal determinação somente tenha ocorrido em 28/05/2003, é entendimento
da RFB que a possibilidade de compensação se extinguiu com a vigência da INSRF-
210/2002, DOU 01/10/2002. É que de acordo com o art.46 da IN-SRF-210/2002, a
INSRF-21/97 (onde havia a previsão de compensação sem processo) foi revogada e
deixou de produzir efeitos a partir de 01/10/2002.
Esta determinação continua em vigor até a data da suposta compensação, conforme o
§1o do art. 74 da Lei 9.430/96 e §1o do art. 34 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
........................................................................................................................
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas
para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação
gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de
Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
Como exposto, não assiste razão à impugnante concernente às argumentações acima.
2 – DA MULTA DE OFÍCIO ILEGALIDADE – DA DESPROPORCIONALIDADE
A Impugnante alega em síntese:
- Sobre um mesmo débito estão incidindo tipos diferentes de acréscimos, o que agrava a
situação do Contribuinte;
- Há que se analisar a incidência de tais acréscimos sob o ponto de vista legal(Multa de
ofício de 75% e juros moratórios.
- A multa cobrada é desproporcional, em relação a legislação fiscal;
- Para consubstanciar os seus argumentos a Impugnante menciona Súmulas do STF.
Ao fisco federal cabe aplicar as penalidades definidas em lei. Conforme Enquadramento
Legal aposto no auto de infração, a multa de lançamento de ofício foi aplicada nos
termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007).
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)(grifamos)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
A aplicação de multa de ofício está devidamente fundamentada na legislação tributária
(art. 44 da Lei no 9.430/96), pois ao compulsarmos os autos verificamos que nas
infrações elencadas o Contribuinte deixou de declarar e pagar parte dos IRRF incidente
sobre Rendimento de Trabalho Assalariado, apurados no ano-calendário de 2011, logo
está de acordo com a legislação aplicável.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRF no 329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.
Por fim, o art. 7.o da Portaria MF no 58/2006 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
No que se refere à alegação de inconstitucionalidade de leis, é princípio assente na
doutrina pátria o de que os órgãos administrativos em geral não podem negar aplicação
a uma Lei ou Decreto porque lhes pareça inconstitucional, já que leis emanadas do
Poder competente gozam de presunção natural de constitucionalidade, presunção esta só
elidida pelo Poder Judiciário. A pretensão de ver afastada a incidência da multa de
ofício, sob o fundamento de inconstitucionalidade e ilegalidade, não é oponível na
instância julgadora administrativa.
Calha gizar que ao julgador administrativo, que se encontra totalmente vinculado aos
ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/90), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional
- CTN), não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia do
preceito legal.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142, acima citado, a autoridade
fiscal encontra-se restrita ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando
impedida de ultrapassar tais limites para examinar questões outras como as suscitadas
na contestação em exame, de que a multa seria confiscatória, uma vez que às
autoridades julgadoras administrativas cabe simplesmente seguir a lei e obrigar seu
cumprimento. Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo
da Cosit/SRF de no 329/70:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.”
De se notar que doutra forma não se cogitaria. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de legitimidade até que sejam declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, na via direta, ou pelos demais órgãos
do Poder Judiciário, inter partes, no controle difuso de constitucionalidade. De qualquer
modo, somente o Poder Judiciário tem autorização constitucional para afastar a
aplicação de lei regularmente editada.
3 – DA TAXA SELIC
Em relação ao Juros de mora a recorrente alega em síntese:
- Sobre um mesmo débito estão incidindo tipos diferentes de acréscimos, o que agrava a
situação do Contribuinte;
- Há que se analisar a incidência de tais acréscimos sob o ponto de vista legal(Multa de
ofício de 75% e juros moratórios.
Primeiramente, há de se considerar que o art. 161, § 1o, do CTN ressalvou a
possibilidade aplicação da taxa de juros com base em lei ordinária.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês. [grifamos]
O art. 61 da Lei no 9430/96, por sua vez, determinou que:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. §3o
Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O § 3o do art. 5o da Lei no 9.430/96, por seu turno, dispôs que:
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720042/2016-64

Nesse sentido, a incidência de juros de mora, sobre débitos de natureza tributária, a
partir de 01/01/1997, com base na taxa SELIC, que a impugnante reputa inaplicável, por
ofensa a princípios constitucionais, está prevista no § 3o do art. 61 c/c § 3o do art. 5o da
Lei no. 9.430, de 1996, diploma legal fruto da emanação da vontade do Poder
Legislativo Nacional, cuja elaboração seguiu o processo legislativo constitucionalmente
previsto. Tem, portanto, a seu favor, a presunção de legitimidade que é própria das leis.
Acontece que as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar a
respeito da constitucionalidade das leis, seja porque tal competência é conferida ao
Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam da presunção de
constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos
que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto no. 2.346, de 1997, ou que
haja determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é
o caso.
Ressalto que a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames
legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional
- CTN). A esta autoridade, não é dado apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia dos preceitos legais considerados, pelo sujeito passivo, como
inconstitucionais e/ou ilegais.
No mais, a utilização da taxa de juros SELIC, para fim tributário, é definido por lei
específica, qual seja a Lei no 9.430/96, não sendo aplicadas, portanto, as disposições da
legislação extravagante.
III - DA CONCLUSÃO
Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 168
DF CARF MF
Original